Tribunal: STF
Processo: RHC 60788
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
CRIMINAL.
INQUERITO POLICIAL: TRANCAMENTO.
INCABIVEL, NO ÂMBITO ESTREITO DO "HABEAS CORPUS", O EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS; E NÃO SE ENCONTRANDO ELEMENTOS QUE, DE
PRONTO, EVIDENCIEM INEXISTÊNCIA DE CULPABILIDADE DO PACIENTE, NÃO HÁ
COMO DEFERIR-SE O "HABEAS CORPUS" PARA QUE SEJA TRANCADO O INQUERITO
POLICIAL A QUE SE ENCONTRA SUBMETIDO, COMO INDICIADO, PELO CRIME DO
ART-340 DO CÓDIGO PENAL.